Tribunal: TJSP
Processo: 1065743-38.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Município de São Paulo – ITBI – Divórcio consensual – Sentença que denega a ordem para o fim de ratificar a incidência de ITBI em partilha de bens realizada com "excesso de meação", nos termos do artigo 2o, VI, da LM 11.154/91 – Insurgência dos impetrantes – Cabimento – Violação ao princípio da dialeticidade recursal não configurado – Inexistência de

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Município de São Paulo – ITBI – Divórcio consensual – Sentença que denega a ordem para o fim de ratificar a incidência de ITBI em partilha de bens realizada com "excesso de meação", nos termos do artigo 2o, VI, da LM 11.154/91 – Insurgência dos impetrantes – Cabimento – Violação ao princípio da dialeticidade recursal não configurado – Inexistência de "excesso de meação" em favor de qualquer um dos cônjuges – Divisão efetuada com base na universalidade do patrimônio do casal, não cabendo a apuração individualizada por grupo de bens (móveis ou imóveis) – Registro de transferência dos bens imóveis que não está sujeito ao recolhimento de ITBI – Inexistência de ato oneroso (artigo 156, II, do CF) – Eventual excedente atribuído a título gratuito configura fato gerador de outro tributo, o ITCMD, de competência estadual (Art. 155, I, da CF) – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.